Tribunal: TCU
Processo: 045.021/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da falta de comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social repassados ao Município de Bonito/PA no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o responsável Antônio Correa Neto, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as contas de Antônio Correa Neto e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2012 4.996,74 9/2/2012 2.000,00 14/2/2012 1.000,00 14/2/2012 1.500,00 14/3/2012 1.400,00 14/3/2012 302,00 23/3/2012 2.702,00 10/4/2012 2.000,00 27/4/2012 1.600,00 10/5/2012 2.000,00 10/5/2012 3.000,00 22/6/2012 2.500,00 22/6/2012 3.000,00 5/7/2012 2.900,00 18/7/2012 3.000,00 10/8/2012 1.900,00 28/8/2012 3.200,00 27/9/2012 1.600,00 27/9/2012 3.000,00 1/10/2012 1.786,00 8/11/2012 2.350,00 8/11/2012 2.090,00 28/11/2012 3.120,00 28/11/2012 1.500,00 21/12/2012 4.200,00 28/12/2012 350,00 3/1/2012 1.551,30 3/1/2012 774,00 3/1/2012 1.666,00 3/1/2012 3.900,00 3/1/2012 418,50 19/1/2012 461,20 14/3/2012 2.500,00 14/3/2012 572,24 23/3/2012 3.510,00 10/4/2012 572,24 10/4/2012 3.042,00 27/4/2012 572,24 27/4/2012 774,00 1/6/2012 572,24 1/6/2012 774,00 26/6/2012 572,24 18/7/2012 2.500,00 18/7/2012 572,24 18/7/2012 2.000,00 20/7/2012 2.000,00 3/8/2012 4.750,00 3/8/2012 574,24 3/8/2012 774,00 28/8/2012 2.692,00 28/8/2012 1.500,00 31/8/2012 574,24 31/8/2012 774,00 1/10/2012 3.600,00 1/10/2012 1.850,00 1/10/2012 1.000,00 1/10/2012 572,24 1/10/2012 774,00 8/11/2012 774,00 22/11/2012 572,20 27/11/2012 235,91 27/11/2012 234,38 27/11/2012 233,06 27/11/2012 548,29 27/11/2012 545,46 27/11/2012 542,46 27/11/2012 227,93 27/11/2012 537,02 27/11/2012 499,92 5/12/2012 3.200,00 5/12/2012 774,00 21/12/2012 572,24 28/12/2012 650,00 28/12/2012 163,00 3/1/2012 1.800,00 3/1/2012 3.543,93 14/2/2012 2.000,00 14/3/2012 1.872,00 14/3/2012 396,50 23/3/2012 2.489,76 18/4/2012 582,00 27/4/2012 198,25 27/4/2012 400,00 10/5/2012 1.945,55 10/5/2012 5.000,00 10/5/2012 150,00 22/6/2012 1.500,00 22/6/2012 2.500,00 5/7/2012 2.300,00 18/7/2012 4.000,00 10/8/2012 4.400,00 28/8/2012 1.000,00 27/9/2012 2.780,00 27/9/2012 2.000,00 19/10/2012 2.098,00 19/10/2012 2.008,00 16/11/2012 1.200,00 20/11/2012 3.000,00 21/12/2012 3.100,00 28/12/2012 973,00 9.3. aplicar a Antônio Correa Neto multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Pará, para as providências cabíveis, fazendo-se referência ao Inquérito Civil Público 1.23.000000078/2014-88; e 9.9.2. ao responsável, Município de Bonito/PA e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.